Tribunal: TJDFT
Processo: 0744425-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744425-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP AGRAVADO: BED BRASILIA INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PEÇAS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em desfavor de SELECTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, indeferiu os pedidos de pesquisa de bens via SISBAJUD, RENAJUD, SINESP/INFOSEG e CCS-BACEN. Em suas razões recursais (ID 77218990), a parte exequente afirma que o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa é suficiente para autorizar nova tentativa, à luz dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Afirma que não há vedação legal à renovação das diligências e que a jurisprudência dominante admite a reiteração quando decorrido tempo razoável, independentemente de prova específica de alteração patrimonial do executado. Assevera, ainda, que a consulta ao sistema CCS-BACEN, embora não possibilite bloqueio de valores, é útil à localização de vínculos bancários relevantes para futura constrição e que seu acesso depende de autorização judicial, em razão do sigilo das informações. Nessa linha argumentativa, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para “autorizar a realização de novas diligências patrimoniais, por meio dos sistemas SISBAJUD, na modalidade reiterada, além de pesquisa ao RENAJUD, SINESP/INFOSEG e CCS”. Preparo recolhido (ID 77220811). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão parcial da medida liminar requerida, conforme se confere. Eis o teor do decisum impugnado: “Analisando detidamente os autos, verifica-se que não merece acolhimento o pedido de reiteração de pesquisas de bens pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo. Estando o processo em suspensão/arquivo provisório por falta de bens, o retorno da marcha processual dependerá da indicação concreta de um bem penhorável no nome dos devedores. No ensejo, reproduzo a parte final da decisão de ID 192466567: "Eventual desarquivamento dos autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019)." Portanto, indefiro o requerimento formulado no petitório de ID 250960465. À Secretaria, para que adote as providências necessárias ao imediato retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos daquela decisão.” Do SISBAJUD e RENAJUD Segundo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, a realização de novas consultas para busca de bens, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018.). Este Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de bens e ativos financeiros dos executados o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOE EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. INFOJUD RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 5. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 6. Considerando o transcurso de lapso temporal acima de um ano entre a última pesquisa realizada e o pedido de renovação, bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1830190, 07467219420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMISSÕES AUTOMÁTICAS DE ORDENS REPETITIVAS DE BLOQUEIOS DE VALORES. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de um ano) decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; etc. 6. Agravo provido. (Acórdão 1713762, 07097155320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1700861, 07038574120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. INFOJUD. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE USO ANTERIOR DA FERRAMENTA. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA NO INFOJUD. 1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento da consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD na busca de bens do devedor no intuito de quitar dívida decorrente de título judicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 219, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 3. Desnecessidade de exaurimento de outras medidas prévias como condição para utilização de ferramentas disponíveis ao Juízo que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 4. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 5. A realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 6. Afigura-se possível o deferimento e a renovação de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 7. Constatado que, no caso concreto, não fora realizada pesquisa reiterada ("teimosinha") no sistema SISBAJUD e a última pesquisa ao sistema INFOJUD ocorrera há quase um ano e meio, mostra-se razoável a realização das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do executado, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 7.1. Deferimento da utilização da ferramenta de busca automática (teimosinha) por 30 dias. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1708972, 07082752220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Considerando que no caso em análise as últimas consultas realizadas via SISBAJUD e RENAJUD datam de outubro 2023 (ID 180945654 dos autos de origem), o deferimento do pedido de novas buscas junto aos referidos sistemas é medida que se impõe. Do INFOSEG: O INFOSEG constitui ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Justiça para integração de dados voltados à segurança pública, à identificação civil e criminal, bem como ao controle e fiscalização de atividades vinculadas à inteligência estatal. Em tal contexto, não há falar em acolhimento da pretensão recursal, porquanto ausente previsão normativa e utilidade prática da medida postulada, não se mostrando juridicamente adequada a utilização de ferramenta concebida primordialmente para fins de segurança pública em contexto de execução cível voltado à localização patrimonial. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O INFOSEG foi desenvolvido pela Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça “com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil.” 6. Este Tribunal tem reiterado o entendimento de que suas informações não ostentam relevância para auxiliar o credor na busca de bens. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 2010870, 0710022-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. PESQUISA RESTRITA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INFORMAÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas aos sistemas PREVJUD e INFOSEG. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização dos sistemas PREVJUD e INFOSEG para localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores, visando a satisfação do crédito exequendo. III. Razões de Decidir 3. O sistema PREVJUD é destinado exclusivamente a ações previdenciárias, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e não pode ser utilizado para pesquisa de bens de devedores em ações cíveis. 4. A jurisprudência do desta Corte de Justiça confirma que a utilização do PREVJUD para fins de execução de sentença em ações cíveis desvirtua a finalidade do sistema. 5. O sistema INFOSEG, gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, é voltado à consolidação e disponibilização de informações relacionadas à segurança pública, não sendo adequado para a localização de bens ou vínculos empregatícios dos devedores. 6. A parte recorrente não apresentou fundamentação específica sobre a utilidade e pertinência da consulta ao INFOSEG, nem demonstrou como essa ferramenta poderia contribuir para a localização de ativos dos executados. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A utilização dos sistemas PREVJUD e INFOSEG para localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores em ações cíveis é inadequada e desvirtuada da finalidade desses sistemas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773. Jurisprudência relevante citada: • Acórdão 1941163, 0716142-32.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 30/10/2024. • Acórdão 1962677, 0738984-06.2024.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 29/01/2025. • Acórdão 1959676, 0713766-73.2024.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 23/01/2025. • Acórdão 1931785, 0724921-73.2024.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 03/10/2024.” (Acórdão 1992675, 0704123-57.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOSEG. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. DILIGÊNCIA INÚTIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O poder coercitivo do magistrado deve ser interpretado de forma sistemática, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a eficiência. 1.1. A aplicação de medidas coercitivas atípicas é excepcional e subsidiária, após esgotados outros meios, demonstrando indícios de que o devedor frustra o pagamento da dívida. 2. A pesquisa no sistema INFOSEG não é instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito, pois as informações não têm utilidade para o processo de execução, dado que a localização de vínculo empregatício só seria útil se o crédito estivesse entre as exceções à impenhorabilidade salarial, o que não ocorre no caso. 2.1. Em que pese a impenhorabilidade de salários possa ser excepcionada, com preservação de percentual para a dignidade do devedor, não há elementos nos autos acerca da situação patrimonial do executado, de modo que a localização de vínculo empregatício, por si só, não autoriza a constrição de sua verba salarial. 3. O sistema INFOSEG foi desenvolvido para fornecer dados sensíveis à segurança pública, não sendo repositório de dados patrimoniais para localização de bens penhoráveis. 3.1. A medida de pesquisa no sistema INFOSEG, com extração de informações de natureza criminal, não se mostra adequada nem proporcional para encontrar bens passíveis de penhora, sendo a diligência inútil e protelatória ao não se adequar às hipóteses que afastam a impenhorabilidade da verba salarial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1970056, 0750419-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Do CCS-BACEN O CCS-BACEN é um sistema de registro centralizado das informações dos relacionamentos financeiros titularizados pela parte executada e seus procuradores (art. 10-A, Lei 9.613/98), que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Cuida-se de cadastro que informa a data do início, e de eventual fim, do relacionamento com a instituição financeira (conta corrente, poupança e investimentos), sem dispor de informações adicionais às disponibilizadas pelo sistema SISBAJUD. Logo, a medida ora postulada não se presta a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição. A pesquisa ao CCS-BACEN caracteriza medida contraproducente, pois não apresenta utilidade para viabilizar o prosseguimento da fase executiva na medida em que mais restrita que o sistema previamente diligenciado – SISBAJUD. Com essa compreensão, indeferindo a consulta ao sistema CCS-BACEN em razão da ineficácia da medida, segue posicionamento majoritário deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ELETRÔNICA. CCS-BACEN. INVIABILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é sistema de dados menos eficiente do que o BACENJUD, na medida em não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, e também não contempla a possibilidade de bloqueio de quantias. 2. Indefere-se a pesquisa eletrônica se inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1666520, 07389648320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. O sítio eletrônico da Receita Federal esclarece que a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI constitui: "Instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais ". 4. Segundo os arts. 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Instrução Normativa n. 1.112/2010, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é de uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, anotada, averbada, lavrada, matriculada ou registrada nas citadas serventias extrajudiciais. 5. Se o exequente/agravante efetuou buscas nos Cartórios de Imóveis do Distrito Federal em 7/4/2022 e o Juízo de origem efetuou consulta à Receita Federal pelo sistema Infojud em 2/11/2022, as quais resultaram infrutíferas, e, nessa medida, transcorrido breve lapso desde a verificação da inexistência de imóveis em nome da executada, também não se mostra útil a medida pretendida relativa à pesquisa de bens de raiz via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Frise-se não existirem nos autos quaisquer indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica da executada/agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1700150, 07052015720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, assim como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) consiste em sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Referido Cadastro se assemelha ao sistema SISBAJUD quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não promovendo, assim, o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, o que corrobora o indeferimento do pleito recursal, uma vez que a medida pretendida não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo, revelando-se inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 3. Uma vez diligenciados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e mostrando-se infrutíferos os resultados obtidos em razão da inexistência de bens em nome dos executados, revela-se inútil e desnecessária à satisfação da execução a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias -DOI. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1626333, 07197978020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS/BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. PESQUISA. INDEFERIMENTO. 1. Realizadas consultas recentes aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a requisição de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/BACEN e Declaração de Operações Imobiliárias - DOI são medidas ineficazes para a satisfação do crédito. 2. É ineficaz a requisição de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/BACEN, se não foram identificados valores no sistema SISBAJUD, pois utilizam a mesma base de dados e apenas esse último sistema é capaz de bloquear os valores. 3. Desnecessária a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, se não foram localizados bens imóveis do executado em consulta ao sistema INFOJUD. 4. Conheço do agravo de instrumento e nego provimento. (Acórdão 1700155, 07387915920228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ativo pleiteado para determinar a pesquisa de bens e ativos da parte executada por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator